Tribunal: TJMT
Processo: 1029139-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029139-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – EMPRESA SEGURADORA DE GRANDE PORTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de
responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 1.000/21 da ANEEL).

3. Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1029139-05.2022.8.11.0041
– COMARCA DE
CUIABÁ/MT

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

TOKIO MARINE SEGURADORA
S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

contra a sentença que julgou
im
procedente o pedido inicial e
condenou a parte autora ao pagamento
integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado
por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8º,
do CPC/15
)
, conforme sentença de ID
312801884
.

Em suas razões recursais (ID 312801887), a recorrente sustenta que o laudo técnico acostado na inicial atesta de forma clara que a origem dos danos aos equipamentos do segurado foi uma grande oscilação na rede elétrica, tendo sido elaborado por profissional técnico mecatrônico, conforme preconiza o Módulo 09 do PRODIST.

Alega que a regulação de sinistro realizada pela
a
utora segue os preceitos determinados pela ANEEL, onde toda documentação é produzida por empresas especializadas, idôneas e terceiras, ressaltando que os laudos técnicos de oficina são feitos por assistências técnicas escolhidas
pelo
s
egurado, sem qualquer participação da seguradora, o que demonstra a imparcialidade dos documentos.

Argumenta que a
parte a
pelada não trouxe qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da
a
utora, limitando-se a
declarar
que não seria responsável pelo dano ocorrido, sem juntar aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que nos dias dos fatos sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente.

Aduz que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º
,
da CF, aplicando-se os artigos 927 e 186 do CC, sendo seu dever preservar, fazer manutenções frequentes e responsabilizar-se pelos danos a terceiros em razão de sua ação ou omissão.

Assevera
que os laudos apresentados pela seguradora foram elaborados por empresas idôneas e imparciais, as quais não possuem nenhum interesse na lide, sendo suficientes para comprovar o liame entre o dano e o evento.

Ressalta que a
a
pelada não juntou os relatórios obrigatórios previstos no item 2.5 e seguintes do Módulo 9 do PRODIST, responsável por dispor acerca da
a
puração do nexo causal no ressarcimento de
d
anos
e
létricos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença
e
,
subsidiariamente, caso não seja reformada a sentença, requer a redução dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, por entender excessivos diante da complexidade da demanda
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
312801891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1029139-05.2022.8.11.0041
– COMARCA DE
CUIABÁ/MT

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por
seu
segurad
o

Irmãos
Steltenpool
Ltda
,
no importe
total
de R$
6.598,00 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais
),
em decorrência de
oscilação e
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO
, no
mês de fevereiro/2022
,
que causou a danificação de equipamentos ele
troele
trônicos d
o
segurad
o
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrida por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, aSúmula nº 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos,dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

No caso, a apelante (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo a Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, dispõe:

“Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I -
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II -
o
consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV -
comprovar
que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V -
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI -
comprovar
a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à
situação de emergência
ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX -
o
solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X -
a
solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório, a autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não ficou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelada pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelante.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir
de descarga elétrica
(ID
312801399
, p.
8
).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade,
pois
tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. SOBRESTAMENTO DE OBRA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. LAUDO PARTICULAR. CARGA PROBATÓRIA RELATIVA. 1. Em razão da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, ou mesmo a total impossibilidade de produção da prova técnica requestada, ambas situações que suplantam quaisquer transtornos porventura causados ao agravante, afigura-se escorreita a decisão que, em tutela antecipada, promove o sobrestamento da continuidade das obras até a conclusão da perícia requerida. 2. A simples existência de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de obstar a realização do exame pericial em juízo, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente e sem a possibilidade de contraditório, servindo apenas como início de prova (valor probatório relativo), mas não sobrepujando o teor do laudo oficial elaborado com a aplicação das garantias constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2019,
DJe
de 22/02/2019)

Ademais, a apelada demonstrou nos autos a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico no ID
312801870
, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

Todavia, a concessionária de energia, ora apelada, requereu a produção de prova pericial (ID
312801878
), enquanto a parte autora/apelante afirmou que
“[...]
a inexistência dos bens avariados decorre da própria extensão dos danos causados pela ré, de forma, que as miudezas queimadas e derretidas sem qualquer valor comercial, descartadas pelas assistências técnicas por se tratar de lixos eletrônicos, nunca tiveram em posse da Seguradora, consequentemente, desconhece a autora o paradeiro de tais bens/objetos, não ocorrendo assim a possibilidade da realização da perícia nos bens danificados
.”
- (ID
312801883
, p.
1/2
).

Nesta circunstância, a apelante deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO.
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em decorrência de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se, regressivamente, por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão ressarcitória. 5. ARTIGO 786, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da seguradora a incidência do art. 786, § 2º, CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2019,
DJe
de 01/03/2019) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANO MATERIAL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA PROVA RECONHECIDA PELA APELANTE EM SUA CONTESTAÇÃO. – COPEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO, EFICIENTE, SEGURO E CONTÍNUO – SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR DESCARGA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. – SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0002521-20.2015.8.16.0179 - Curitiba
- Rel.
: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO
- J.
22.11.2018)

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelada e o dano experimentado pela parte autora/apelante, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, deve ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba sucumbencial para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025